Tribunal: TJSP
Processo: 1023668-70.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM FACE DA ITÁLIA TRANSPORTO AÉREO E EXTINTA A DEMANDA CONTRA A CORRÉ AZUL – RECURSO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – MALA LOCALIZADA APÓS TRÊS DIAS – NENHUMA INFORMAÇÃO PRESTADA, TENDO A AUTORA TOMADO CIÊNCIA APÓS DILIGÊNCIA AO AEROPORTO – TRANSTORNOS QUE REFOGEM DO MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO PELA LESÃO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM FACE DA ITÁLIA TRANSPORTO AÉREO E EXTINTA A DEMANDA CONTRA A CORRÉ AZUL – RECURSO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – MALA LOCALIZADA APÓS TRÊS DIAS – NENHUMA INFORMAÇÃO PRESTADA, TENDO A AUTORA TOMADO CIÊNCIA APÓS DILIGÊNCIA AO AEROPORTO – TRANSTORNOS QUE REFOGEM DO MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO PELA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL QUE COMPORTA REDUÇÃO, TENDO EM MIRA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.